Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO
1. O inciso VI do art. 9o da Lei no 4.878/1965, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por teste de aptidão física (TAF), e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico.
2. Uma vez que o candidato foi desclassificado por incapacidade pessoal de cumprir o teste, é equivocada a invocação do princípio da isonomia para justificar a invalidação do ato eliminatório.
3. A hipótese de aprovação de candidato que não tenha logrado êxito na fase do concurso pertinente ao teste físico - ou o deferimento de nova oportunidade para repetição do exame - conferiria tratamento diferenciado e mais benéfico ao agravante em detrimento de outros, em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, inciso I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal.
4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.